Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-36.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ELÉTRICO EM CONCESSIONÁRIA DE BRASÍLIA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL POR OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. ISENÇÃO DE IPVA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos material e moral.
2. O autor/recorrente alegou ter adquirido veículo elétrico em filial localizada no Distrito Federal, mediante promessa de isenção de IPVA, mas recebeu nota fiscal emitida pela matriz situada no Espírito Santo, o que inviabilizou o reconhecimento do benefício fiscal pela SEFAZ/DF.
3. Requereu a emissão de nova nota fiscal pela filial do DF ou, alternativamente, indenização de R$ 5.000,00 por danos material e moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização da empresa ré pela emissão da nota fiscal em unidade federativa diversa; e (ii) estabelecer se há direito à reparação por danos material e moral decorrentes da perda da isenção de IPVA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso apresenta fundamentos jurídicos suficientes e permite o exercício do contraditório. 6. Afasta-se o pedido de inversão do ônus da prova, pois o processo foi devidamente instruído e o próprio recorrente requereu o julgamento antecipado da lide.
7. A aquisição do veículo ocorreu em 07/03/2024, antes da vigência da Lei Distrital n. 7.591/2024, que condicionou a isenção do IPVA à emissão da nota fiscal por estabelecimento localizado no DF.
8. À época da compra, a legislação vigente (Lei n. 6.466/2019, com redação da Lei n. 7.028/2021) não exigia tal condição, inexistindo conduta ilícita ou falha na prestação do serviço por parte da empresa ré. 9. A responsabilidade pela cobrança do IPVA é exclusiva do ente tributante. A empresa ré não pode ser responsabilizada por norma superveniente que alterou os critérios para concessão do benefício fiscal, editada após a concretização do negócio jurídico.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 85, § 2o e §11, do CPC; Art. 487, I, do CPC; Lei Distrital n. 6.466/2019; Lei Distrital n. 7.028/2021; Lei Distrital n. 7.591/2024; Lei n. 8.846/94; Decreto n. 18.955/97.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2053990, 0727990-31.2025.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, julgado em 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.